Tribunal: TJMT
Processo: 1038793-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038793-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONILDO PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 688.345.351-20 (APELANTE), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO E INTERNET – NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE INCLUI EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA –

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA AJG REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1038793-89.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONILDO PEREIRA DE SOUZA FILHO contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1038793-89.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, restou demonstrado que o empréstimo foi contratado por meio eletrônico,

com chip e senha pessoal do autor, e que o valor foi devidamente disponibilizado em sua conta corrente. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no 92617454).

O apelante
afirma que teve seu nome negativado por débito referente a empréstimo de R$ 21.001,75 que nunca contratou.

Diz que a conta bancária foi aberta exclusivamente para fins de obtenção de crédito, o qual sequer foi aprovado, e por isso, o apelante nunca movimentou a conta, até porque nem chegou a receber o cartão magnético.

Alega que é nítida a ocorrência de fraude, já que, segundo os extratos apresentados pelo Banco, “
as únicas movimentações são: Descontos de Empréstimos CDC; Resgate de Poupança (para pagamento de parcelas, sempre em valores iguais ao desconto); Depósitos Online (sempre nos valores correspondentes a parcela a ser debitada em razão do empréstimo), ou seja, sem qualquer movimentação típica de uma conta bancária com pagamentos/débitos da vida social, e, não menos importante destacar, sempre com saldo quase zerado, para evitar possível prejuízo com a descoberta da fraude pelo Recorrente”
.

S
ustenta que
a sentença deve ser reformada porque, mesmo tendo sido aplicada a inversão do ônus da prova, o Banco não apresentou “
imagens dos terminais que foram realizadas os supostos empréstimos e/ou o IP dos computadores em caso de empréstimos pela internet, e ainda, ante a ausência de comprovação do recebimento do suposto cartão magnetico que originou os débitos pelo Recorrente”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seu pedido seja julgado procedente, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 21.001,75, e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, e honorários sucumbenciais (cf. Id. n. 92617456).

Nas contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade da justiça concedida ao autor, refuta os fundamentos recursais, e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92617460).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a impugnação ao benefício da AJG concedido ao autor pelo magistrado de piso, pois o Banco não apresentou nenhuma prova de que houve alteração da situação financeira do autor após a concessão do benefício.

Quanto ao mérito, é inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos,
i.e
., em caixas eletrônicos, dispensa a instrumentalização do contrato por meio físico, já que a modalidade de operação depende apenas do conhecimento e fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas contas possuem, como é o caso da senha alfanumérica.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com o mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.o/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

O autor afirmou laconicamente que nunca utilizou a sua conta, que nunca recebera o cartão magnético, e que, na verdade, como é “
lavrador de pouco estudo e orientação
”, nem havia entendido que estava abrindo uma conta, pois pensou que a documentação assinara tinha, como única finalidade, a solicitação do financiamento, que, ao final, foi negado pelo Banco (cf. Id. n. 92616963 - Pág. 2),

O réu, por sua vez, apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

Os documentos juntados ao Id. no

92616989 mostram que a conta corrente n. 19.111-6 foi aberta pelo autor em 17.12.2013 para, dentre outras coisas, utilizar cartão magnético (cf. Id. n.

92616989 - pág. 13), e que o autor contratou “empréstimos eletrônicos” em 08.01.2015, 05.03.2015, “CDC antecipação IRPF” em 16.06.2015, e obteve crédito de reescalonamento (renegociação) no dia 11.08.2015, e que, nestes períodos, realizou depósitos, transferências, e pagamentos, ou seja, houve habitual movimentação financeira da conta corrente de titularidade do autor, não só de retirada de valores, mas também de pagamento, o que retira a credibilidade da afirmação do apelante de que foi ele que abriu a conta, mas não foi ele que contratou os empréstimos e utilizou os valores.

Ademais, não se pode perder de vista que esse tipo de movimentação bancária requer a senha pessoal do titular da conta, o que reduz consideravelmente as chances de fraude.

Admito, pois, que há prova satisfatória da existência e validade da dívida, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apel
ante
, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021